Tribunal: TJDFT
Processo: 0750015-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO CREDOR E PARTE DEVEDORA DOMICILIADAS NO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. LOCALIZADO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÃNICO SUBSUMIDO À CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE AUTORA, APÓS REGULAR DISTRIBUIÇÃO DO FEITO, REQUERER A RESDISTRIBUIÇÃO PARA FORO DIVERSO. ART. 43 DO CPC. CONFLITO CONHECIDO. DECLARA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO.
1. Tratando-se de execução de taxa condomínio, denota-se que a competência à espécie é territorial de natureza relativa, porquanto não incidente a norma protetiva do consumidor nem outra causa que importe na competência absoluta.
2. Não se admite a hipótese de a parte autora requerer a redistribuição para juízo diverso do que originalmente foi contemplado na distribuição, porquanto nos termos do art. 43 do CPC é a distribuição da petição inicial que determina a competência, indicando ainda serem irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente.
3. A regra visa assegurar o juízo natural, evitando-se que a parte autora, nas causas de competência relativa, não obstante possa escolher o foro em qual pretende ajuizar a ação, opte, posteriormente, proceder a modificação ao seu alvedrio, mesmo que essa alteração se mostre em consonância com as regras de competência.
4. Assim, não sendo o caso das hipóteses legais (art. 54 e 64 do CPC/2015), conexão, continência de arguição de incompetência absoluta ou relativa, não se admite a modificação da competência e a redistribuição dos autos.
5. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar a competência do Juízo suscitado da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião.